Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PERICULOSIDADE COMPROVADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento das condições da benesse da liberdade provisória e o fato de ser ré em outras ações penais pela prática crimes semelhantes praticados em outros entes federativos, demonstram a periculosidade da recorrida e a necessidade do decreto prisional preventivo para resguardar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
2. No que pese o entendimento sumulado no verbete 455 do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação da prova oral de testemunhas agentes públicos policiais é possível, notadamente porque lidam constantemente com ocorrências criminosas análogas, o que dificulta a reconstrução precisa dos fatos após excessivo lapso temporal, como em ações penais suspensas pela inteligência do artigo 366 do CPP. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.